Tribunal: TJSP
Processo: 0001109-62.2016.8.26.0366
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu sua ex-companheira mediante chutes na região das pernas, além de ameaçá-la de morte. Agressões confirmadas por laudo pericial e pelas declarações harmônicas proferidas pela vítima e por testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes

Ementa:
Apelação. Lesão corporal de natureza leve. Ameaça. Violência no âmbito doméstico. Réu agrediu sua ex-companheira mediante chutes na região das pernas, além de ameaçá-la de morte. Agressões confirmadas por laudo pericial e pelas declarações harmônicas proferidas pela vítima e por testemunha presencial. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Acusado possuidor de maus antecedentes e reincidente. Regime semiaberto mantido. Negado provimento ao apelo.